Tribunal: TJES
Processo: 5000021-27.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-27.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A
RECORRIDO: ANGELA ROSA ASSIS DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000021-27.2021.8.08.0010

RECTE.: ITAU UNIBANCO S/A

RECDO.: ANGELA ROSA ASSIS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que se surpresou com a negativação de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, pela suposta contratação de um “seguro cartão” e um “pacote Itaú”. Busca com a presente ação a retirada da restrição imposta, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 17151747.
2. Tese da parte requerida
: Destaca, em síntese, que a contratação se deu em caixa eletrônico, não havendo qualquer irregularidade. Apresentou recurso inominado no ID 16650585.
3.

Sentença
: “Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional e DECLARAR inexistência do débito, objeto desta demandam, bem como CONDENAR que ao demandado pague a demandante ANGELA ROSA ASSIS DOS SANTOS, de forma dobrada, o valor correspondente a todos os descontos indevidos efetuados em sua conta bancária a título de seguro discutido nos autos, desde janeiro/2019, posto que é o limite imposto pelo pedido autoral, com correção monetária desde o efetivo desembolso, e juros legais a partir da citação. Ainda, CONDENAR ao demandado o pagamento a demandante ANGELA ROSA ASSIS DOS SANTOS, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão. Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. E não vejo motivos para reformar a r. sentença de piso. Conforme se infere dos autos, não houve apresentação do contrato que justificasse os descontos realizados pelo requerido (ID 1252466), limitando-se o mesmo a informar que guarda as imagens das câmeras de seus caixas eletrônicos por apenas 90 dias. Assim, não cumprida a regra do ônus da prova prevista no art. 373, II do CPC, reconhece-se, de fato, a ilegalidade dos descontos realizados. Quanto ao mais, correta a restituição, em dobro, dos valores descontados, eis que patente a má-fé no caso da instituição financeira, haja vista que na prática está lucrando com os erros de seu sistema, face a inexistência de indícios de fraude de terceiros. No que se refere aos danos morais, considerando a restrição imposta no CPF da autora junto ao SERASA (cadastro de cheque sem fundos), decorrente dos descontos indevidos, é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
, que equivale à negativação indevida. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.